Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, ilegalidade na invasão do domicílio pelos policiais miltiares, bem como inexistência de risco concreto à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e pela reiteração delitiva do paciente, que já responde a outro processo por tráfico de drogas.
5. O risco à ordem pública se justifica pela necessidade de impedir a reiteração criminosa, conforme entendimento jurisprudencial.
6. A abordagem policial decorreu de situação de flagrante, em crime de natureza permanente, o que excepciona a inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
7. Não há ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão, uma vez que foram observados os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.